Tribunal: TJDFT
Processo: 0736243-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, invertendo o ônus da prova, determinou que os réus arcassem com o pagamento dos honorários periciais. Ao ID. 63528673, facultei ao Agravante manifestação acerca da tempestividade do recurso. Intimado, o Agravante informou que a decisão agravada foi objeto de embargos de declaração e que foi intimado do despacho no dia 09/08/2024. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a decisão que inverteu o ônus da prova foi publicada no dia 15/04/2024 (193042536). A r. Decisão foi objeto de embargos de declaração, que foram rejeitados, tendo o Agravante tomado ciência da referida decisão no dia 19/06/2024, com prazo para manifestação até o dia 10/07/2024. O presente recurso foi interposto no dia 30/08/2024, ou seja, muito além do prazo recursal. O despacho a que se refere o Agravante em sua manifestação, proferido em 09/08/2024, quando a decisão acerca da inversão do ônus da prova já estava preclusa, apenas determinou a intimação das partes para manifestação acerca da proposta dos honorários periciais ou para indicação de eventuais causas de suspeição e impedimento do administrador. Ante o exposto, por se tratar de recurso intempestivo, NEGO-LHE SEGUIMENTO (art. 932, III do CPC). Intime-se. Comunique-se. Brasília, 19 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator